Tribunal: TJBA
Processo: 0000351-50.2010.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000351-50.2010.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADELSA FRANCISCA DE OLIVEIRA BOEIRA e outros (24)

Advogado(s)
:
DOMINGOS CARLOS PINTO

APELADO: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Advogado(s)
:
ITALO PASSOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DECRETO MUNICIPAL Nº 03/2001. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. ATO NULO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
A ação de reintegração de servidor público demitido deve ser proposta no prazo de cinco anos, contados da data do ato demissional, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

II.
A prescrição quinquenal atinge o fundo do direito, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato administrativo nulo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III.
A pendência de ação declaratória de nulidade proposta pelo próprio Município não tem o condão de suspender o prazo prescricional para a ação de reintegração.

IV.
Inaplicabilidade do art. 200 do Código Civil, que pressupõe a existência de fato a ser apurado na esfera criminal.

V.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 0000351-50.2010.8.05.0246
, da Comarca de SERRA DOURADA, em que figuram como
Apelantes
ADELSA FRANCISCA DE OLIVEIRA e OUTROS e como
Apelado
MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora